Tribunal: TJSP
Processo: 1001504-44.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Perícia judicial que confirmou a autenticidade das assinaturas lançadas no contrato em discussão e constou que a avença foi posteriormente preenchida –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Perícia judicial que confirmou a autenticidade das assinaturas lançadas no contrato em discussão e constou que a avença foi posteriormente preenchida – Nomenclatura, todavia, que é expressa quanto ao fato de se tratar de "termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" – Ainda que as condições da avença tenham sido posteriormente preenchidas, a suplicante não questiona os juros, o valor consignado, o dia de vencimento, ou qualquer outra cláusula contratual de modo a demonstrar o preenchimento de má-fé pela casa bancária, ressaltando-se que a modalidade da avença já estava previamente nominada – Precedente desta Corte – Apelante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos – Disponibilização de valor em conta do suplicante comprovada pelo banco apelado – Cobrança correspondente àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma de empréstimo – Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.